Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURAS FALSAS. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO NOME. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade da permanência do nome do recorrido em cadastros de proteção ao crédito, a possibilidade de manutenção do impedimento à efetivação de cobranças judiciais ou extrajudiciais em seu desfavor, bem como avaliação da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
2. A situação jurídica exposta pela agravante demanda a necessária instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a profundidade das questões relacionadas à legitimidade da inclusão e manutenção de nome em cadastros de proteção ao crédito.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3.3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.4. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 3.5. No presente caso a agravante tem renda mensal inferior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos.
4. Recurso conhecido e desprovido.